Tribunal: TJDFT
Processo: 0724452-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. TESTAMENTO PARTICULAR. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONFIRMAÇÃO DE TESTAMENTO PARTICULAR. INOBSERVÂNCIA DE CERTAS FORMALIDADES. VALIDADE. PREVALÊNCIA DA VONTADE DO TESTADOR.
1. Nos termos do artigo 100, caput, combinado com artigo 373, II, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao impugnante a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do beneficiário da gratuidade de justiça, o que não se verifica no caso.
2. O ordenamento processual pátrio, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX da Constituição), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o órgão julgador, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento, cabendo-lhe, ainda, enquanto sujeito processual destinatário da prova, a análise da conveniência e necessidade de sua realização, indeferindo, em decisão suficientemente fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. Não restando comprovada a incapacidade mental da testadora para livremente dispor de seus bens, no ato de testar, ou mesmo qualquer mácula nas formalidades exigidas, a sua disposição de última vontade deve ser preservada.
4. A doutrina e jurisprudência pátrias têm flexibilizado as formalidades prescritas na lei para validade do testamento particular quando a vontade do testador se mostra evidente e, por essa razão, merece ser prestigiada. Hipótese em que os depoimentos das testemunhas aliados às demais circunstâncias e documentos evidenciam, de modo seguro, que o testamento, redigido de próprio punho, exprime a vontade da de cujus.
5. Negou-se provimento ao apelo.